Tribunal: TJMT
Processo: 0003745-50.2010.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003745-50.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 25.630.575/0001-19 (APELADO), CREMILDA PEREIRA DE LIMA - CPF: 528.263.846-00 (ADVOGADO), ADELIO EDUARDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 073.763.296-84 (APELADO), RENER APARECIDO CAIXETA - CPF: 741.232.206-06 (APELADO), ELIANE DE CACIA SANTOS CAIXETA - CPF: 579.418.821-91 (APELADO), CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 395.840.381-68 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MARIA RITA DA SILVA SILVEIRA (APELANTE), SAULO AMORIM PORTELA - CPF: 040.509.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL DADO EM GARANTIA NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – FALTA DE PAGAMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VALIDADE DO NÉGOCIO JURÍDICO - TAXA DE OCUPAÇÃO – MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO

DESPROVIDO.

Como é cediço, a caracterização do dolo apto à anulação de um negócio jurídico pressupõe a indução do agente a equívoco em razão de manobras astuciosas, ardilosas e maliciosas perpetradas por outrem, constituindo causa determinante da prática do ato negocial (dolo essencial).

Na hipótese, ao contrário do sustentado pelos Apelantes, as provas produzidas não permitem afirmar a existência de dolo capaz de acarretar a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, eis que o fato da Empresa Recorrida ter rompido o contrato de representação comercial com o 1.º Recorrente, após a assinatura do Termo de Confissão de Dívida, não é motivo bastante para autorizar a anulação do negócio jurídico, uma vez que tal fato não dá ensejo à sua invalidade.

No que tange à taxa de ocupação, tem-se que a quantia de 1% (um por cento) do valor atribuído ao imóvel quando da aquisição pelo autor, ou seja, R$ 678,85 (seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) por mês, se mostra razoável no caso, não havendo necessidade de redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS FERREIRA DA SILVA e MARIA RITA DA SILVA SILVEIRA

em face da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse
, ajuizada pela empresa
UNIÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e ADÉLIO EDUARDO DA SILVA JÚNIOR,
julgou procedentes o pedido de imissão dos Autores/Apelados na posse do imóvel objeto da discussão, bem como fixou, a título de taxa de ocupação, a quantia de 1% (um por cento) do valor atribuído ao imóvel quando da aquisição, a contar de 20/01/2010 até a data da desocupação.

Além disso, condenou os Requeridos/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da causa.

Em suas razões, os Apelantes alegam nulidade do Termo de Confissão de Dívida por vício de consentimento (dolo).

Aduzem que o 1.º Recorrente firmou o termo de confissão de dívida para preservar sua relação trabalhista com a 1.ª Recorrida, contudo, a intenção desta era tão somente a aquisição da propriedade dos Apelantes para saldar dívidas.

Alternativamente, caso não seja anulado o negócio jurídico, requer que o termo inicial da taxa de desocupação seja do trânsito em julgado da sentença, bem como seja reduzido para 0,5% do valor do imóvel.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 140562870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
UNIÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e ADÉLIO EDUARDO DA SILVA JÚNIOR
ajuizaram
Ação de Imissão na Posse
em desfavor dos Apelantes
CARLOS FERREIRA DA SILVA e MARIA RITA DA SILVA SILVEIRA
, aduzindo, em síntese, que os Requeridos, apesar de notificados pelo Cartório de Títulos e Documentos, recusam a desocupar o imóvel e entregar a posse aos Autores.

Narraram em sua inicial que, em 16 de abril de 2009, o 1.º Apelante celebrou acordo para pagamento de uma dívida com a 1.ª Apelada, no valor de R$ 67.885,62 (sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), tendo feito constar no “Termo de Confissão de Dívida” que o imóvel situado na Rua Dalvina A. de Jesus, 500, Jardim Serra Dourada, seria dado em garantia para o pagamento da dívida e, não sendo pago o débito, o imóvel seria dado em pagamento.

Aduziram que, na data em que celebraram o acordo, o bem estava desocupado, mas os Réus/Apelantes, após o inadimplemento, para ele mudaram e se recusam a desocupá-lo.

Afirmaram que o imóvel está escriturado em nome do proprietário anterior, Sr. Edjaime Ferreira da Silva, o qual fora autorizado pelo próprio Réu/Apelante a outorgar a escritura de compra e venda à Autora/Apelada, conforme cláusula quarta do “Termo de Confissão de Dívida”.

Ressaltaram que o valor devido não foi pago pelo Apelante, de modo que o imóvel ficou como pagamento da dívida, e foi escriturado em 05 de maio de 2.009, para o Apelado Adélio Eduardo da Silva Junior, filho do sócio da 1.ª Apelada.

Ressaltaram, ainda, que os Apelantes, apesar de terem sido notificados via Cartório de Títulos e Documentos, recusaram-se a desocupar o imóvel.

Sob tais argumentos, requereram a concessão de medida liminar para desocupação imediata do imóvel. No mérito, pugnaram pela confirmação da ordem, bem como condenação dos Requeridos pelas perdas e danos causados pela posse de má-fé.

O pedido liminar foi indeferido.

Ao contestar o feito, os Apelantes arguiram, preliminarmente, litispendência e exceção de incompetência.

No mérito, aduziram:

“Que o primeiro réu trabalhara para a primeira autora, na função de vendedor externo, de 27 de abril de 2.001 a 09 de junho de 2.009, sendo recontratado em 16 de junho de 2.009 e desligado em 21 de outubro de 2.009; que, ambas as dispensas se realizaram ‘sem justa causa’ e por iniciativa da primeira autora; que, durante o período em que o primeiro trabalhara para a primeira autora, vira esta transferir-lhe os riscos do empreendimento, sendo as vendas realizadas e não pagas pelos clientes da primeira autora, ou seja, as que ‘eram pagas por meio de cheques sem fundos e boleto bancário, a primeira autora debitava para o primeiro requerido e corrigia o débito no dia do desconto’; que, a primeira autora devolvia os cheques que haviam voltado sem fundos para o primeiro requerido e devolvia também os boletos bancários, depois, já não devolvia, mas lançava nos extratos das vendas a sigla ‘adiantamento de comissão’, a qual era representada por números ou letras e debitava para o primeiro requerido no final do mês; que, os descontos totais durante todo o período contratual atingem a importância de R$70.000,00 (setenta mil reais); que, no dia 16 de abril de 2.009, o primeiro réu fora chamado pelo Sr. Márcio, gerente financeiro da ré, para que comparecesse até à sede da empresa autora na cidade de Uberlândia-MG; que, ao chegar na empresa fora-lhe apresentada débito de cerca de R$67.885,62 (sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), o qual segundo a primeira autora decorrera de boletos/duplicatas bancárias não pagas pelos clientes desta; que, estes valores não foram descontados dos salários do primeiro réu no período de 2.008 até a data de sua dispensa; que, neste dia (16/04/2009) fora pressionado pelo Sr. Márcio, informado de que somente continuaria trabalhando para a primeira autora se ‘deixasse uma garantia pelo valor da dívida, caso contrário, iria ser preso e criminalmente condenado, além de ser despedido com justa causa, nesta mesma data forçou assinar termo de confissão de dívida’; que, o primeiro réu assinara o documento, pois, acreditara que caso assinasse estaria liberado para continuar trabalhando, porém, não fora isto que acontecera na sequência; que, assinada a confissão de dívida, começaram ‘as pressões’ para que o réu deixasse um imóvel como garantia do crédito; que, no dia 17 de abril de 2.009, a segunda ré fora até ao vendedora do imóvel matrícula nº29.843 – Cartório do Primeiro Ofício de Rondonópolis-MT, solicitando ao Sr. Edjaime Ferreira da Silva que este passasse uma procuração ao supervisor da primeira autora, Sr. Maurício de Paula Ferreira, o que fora feito; que, o imóvel fora transferido para o filho de um dos proprietários da primeira ré, ora segundo autor, Sr. Adélio Eduardo da Silva Júnior, o qual de imediato escriturara e registrara o imóvel; que, a primeira autora afirmara que ‘o bem imóvel não iria ser transferido’; que, o imóvel tem o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo escriturado pelo valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); que, os autores não são proprietários do imóvel e, sim, se apropriaram do imóvel de forma covarde e violenta, assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência.”.

Após a audiência de instrução e julgamento, o Juiz singular proferiu sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial e determinou a imissão dos Autores/Apelados na posse do imóvel, bem como fixou de taxa de ocupação em 1% (um por cento) do valor atribuído ao imóvel quando da aquisição, a incidir de 20/01/2010 até a data da desocupação.

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de ação em que os Autores/Apelados pretendem a imissão na posse de imóvel adquirido dos Apelantes por meio do Termo de Confissão de Dívida.

Em suas razões, os Apelantes alegam nulidade do Termo de Confissão de Dívida por vício de consentimento (dolo), eis que “
a única causa do termo de confissão de dívida era a aquisição da propriedade dos apelantes, para saldar dívidas
”.

Como é sabido, a caracterização do dolo apto à anulação do negócio jurídico pressupõe a indução do agente a equívoco em razão de manobras astuciosas, ardilosas e maliciosas perpetradas por outrem, constituindo causa determinante da prática do ato negocial (dolo essencial).

Na hipótese, ao contrário do sustentado pelos Apelantes, as provas produzidas não permitem afirmar a ocorrência de dolo capaz de acarretar a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo-se ressaltar que os vícios capazes de gerar a nulidade ou a anulabilidade necessitam ser cabalmente comprovados, não se podendo presumir a sua existência.

O que se verifica neste caso, da análise das provas coligidas, é que o 1.º Recorrente devia à empresa Recorrida a quantia de R$ 67.885,62 (sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), razão pela qual assinou o Termo de Confissão de Dívida em que deu como garantia do pagamento o imóvel objeto da Ação de Imissão na Posse.

O fato da Empresa Recorrida ter rompido o contrato de representação comercial com o 1.º Recorrente após a assinatura do Termo de Confissão de Dívida, não é motivo bastante para autorizar a anulação do negócio jurídico, uma vez que tal fato não dá ensejo à sua invalidação.

Dessa forma, não vejo razão para a anulação, levando-se em consideração que não ficou claro que houve dolo por parte dos Recorridos, e conforme acima asseverado, a nulidade do negócio jurídico, ou sua anulabilidade, exigem a presença clara de vícios, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude, e o ônus é da parte autora produzir provas neste sentido, nos moldes do artigo 373, I, do CPC.

Assim, não tendo os Apelantes desincumbido do ônus que lhe competia de comprovar as alegadas ilegalidades do negócio jurídico, não comporta acolhida o pretenso retorno da "
quaestio ao status quo ante
", devendo ser mantida a sentença objurgada.

No que tange à taxa de desocupação, também não assiste razão aos Apelantes, pois esta é devida na hipótese, e decorre da ocupação precária do bem pelos Recorrentes, inobstante regularmente notificados para desocupação em 20/01/2010 -ID. 140562847 – pág. 33.

Ademais, a quantia de 1% (um por cento) do valor atribuído ao imóvel quando da aquisição pelo autor, ou seja, R$ 678,85 (seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) por mês, mostra-se razoável e não há motivo para redução.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022